Tribunal: TJMT
Processo: 1002639-03.2024.8.11.0017
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002639-03.2024.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[UELISON LUZ FERREIRA - CPF: 063.780.731-63 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO VICHETTI - CPF: 956.227.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS PEREIRA NOGUEIRA - CPF: 004.619.371-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO TEIXEIRA DE SOUSA - CPF: 071.073.184-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE ALVES DOS SANTOS - CPF: 845.024.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR GLORIA VANDERLEY - CPF: 027.900.261-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON CALDEIRA BATISTA DA SILVA - CPF: 070.695.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ELIAS FERREIRA - CPF: 031.661.401-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PENNO - CPF: 785.333.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 010.080.401-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Legítima defesa não comprovada de forma inequívoca. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Prisão preventiva. Manutenção. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do CP, mantendo a prisão preventiva. A defesa postula absolvição sumária por legítima defesa (art. 415, inc. IV, do CPP), impronúncia (art. 414 do CPP), exclusão da qualificadora e revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a legítima defesa restou comprovada de forma inequívoca, a autorizar a absolvição sumária; (
ii
) saber se estão ausentes prova da materialidade ou indícios suficientes de autoria a justificar a impronúncia; (
iii
) saber se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente; e (
iv
) saber se subsistem fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude exige prova segura e incontroversa dos requisitos do art. 25 do CP. A prova técnica e testemunhal não confirma agressão injusta atual, tampouco demonstra moderação dos meios empregados, havendo elementos que indicam ação deliberada, com múltiplos
golpes de arma branca em regiões vitais. A controvérsia fática recomenda a submissão da tese ao Conselho de Sentença.

4.
A materialidade está comprovada por laudos periciais e demais elementos probatórios. Os indícios de autoria mostram-se consistentes, amparados em imagens de câmeras de segurança, apreensão de vestimentas com vestígios de sangue, confissão judicial e depoimentos testemunhais. Presentes os requisitos do art. 413 do CPP, inviável a impronúncia.

5.
A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente. Os elementos constantes dos autos indicam, em tese, surpresa e impossibilidade de reação da vítima, circunstâncias que justificam a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. IV, do CP, cabendo ao Júri a análise definitiva.

6.
A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi e pelo histórico de reiteração delitiva do recorrente, nos termos do art. 312 do CPP, não se tratando de gravidade abstrata do delito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, sendo inviável quando subsiste dúvida fática a ser dirimida pelo Tribunal do Júri. 2. A impronúncia somente é cabível na ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes de autoria. 3. A exclusão de qualificadora na pronúncia restringe-se às hipóteses de manifesta improcedência. 4. A prisão preventiva mantém-se quando demonstrado, de forma concreta, o periculum
libertatis
.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 25 e 121, § 2º, inc. IV; CPP,
arts
. 312, 413, 414 e 415, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE nº 1005238-79.2023.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, RSE nº
1000962-26.2020.8.11.0033, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira
Câmara Criminal, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
por UELISON LUZ FERREIRA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT nos autos da Ação Penal nº 1002639-03.2024.8.11.0017, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal) determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente
, nas razões recursais (ID 323204910), deduz os seguintes pedidos: a) absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da alegada demonstração inequívoca da legítima defesa; b) subsidiariamente, a impronúncia d
o recorrente, com base no art.
414 do CPP; c) ainda subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e d) a revogação da prisão preventiva.

Nas contrarrazões
(ID 323204914), o Ministério Público rebate as teses deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação (ID 323204916), a autoridade judiciária de primeiro grau manteve o decisum recorrido por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 331372862, opina pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

[...]1. DA INFRAÇÃO PENAL

1.1 Do
crime de homicídio (artigo 121, IV, do Código Penal)

Na madrugada de 27 de novembro de 2024, por volta das 04h25min, em via pública, na esquina da Avenida Brasil com a Avenida Bandeirantes, no município de Alto da Boa Vista/MT, o indiciado
Uelison
Luz Ferreira, com consciência, vontade e animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Lázaro Rodrigues da Rocha.

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS Consta nos autos que, por volta da 04h45min de 27 de novembro de 2024, após receberem uma comunicação via telefone, policiais foram ao local dos fatos e encontraram o cadáver de Lázaro Rodrigues da Rocha, com aparentes perfurações por arma branca. As imagens das câmeras de vigilância disponíveis nas proximidades demonstram
Uelison
Luz Ferreira desferindo golpes com arma branca em Lázaro Rodrigues da Rocha, impossibilitando sua defesa pessoal. Testemunhas que, minutos antes dos fatos, estavam com
Uelison
e Lázaro consumindo álcool no Bar da Domingas, próximo ao local em que o corpo foi encontrado, reconheceram, por meio do vídeo, as vestimentas que o indiciado estava utilizando. Na casa de
Uelison
foram encontradas as mesmas vestimentas apresentadas nas imagens e uma faca. Na camiseta, chinelos e nos pés do indiciado havia vestígios de sangue (id 179492666). O laudo pericial confirmou a presença de sangue humano nas peças de roupa e chinelos apreendidos (id 179492684).

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia e termina
com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID
323204472
), laudo pericial do local do crime (ID
323204498
), laudo pericial de necropsia (ID
179492686
), relatório de investigações (
IDs

323204850

e
323204479
), bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, não tendo sido objeto de impugnação recursal.

O recorrente cinge-se a requerer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do
recurso
que dificultou a defesa do ofendido, bem como a revogação da prisão preventiva.

1.
Da Alegada Legítima Defesa

No tocante à tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, a defesa sustenta que o recorrente teria agido para se defender de injusta agressão perpetrada pela vítima, que supostamente o teria atacado com um canivete. Contudo, para acolher essa tese é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

A testemunha Eduardo
Penno
, policial que participou das diligências, em juízo narrou que foi convocado para prestar apoio em uma ocorrência na qual havia um corpo esfaqueado em uma avenida. Relatou que, ao analisarem as imagens das câmeras de segurança, constataram que o indivíduo com a camisa de time havia seguido até a esquina juntamente com a vítima e retornado sozinho. Ao chegarem à residência do recorrente, foi possível observar respingos de sangue em seus pés. Durante a revista nas roupas sujas da casa, foi encontrada a camisa de time que coincidia com aquela registrada nas imagens da câmera de segurança. Uma faca foi localizada dentro de uma bacia com água na residência do recorrente
e também
foi encaminhada à
Politec
para análise.
(
mídias
ID
323204909
)

A testemunha Domingas Pereira Nogueira, proprietária do bar, relatou que no dia dos fatos a vítima Lázaro chegou primeiro ao local e sentou-se sozinha, em uma cadeira separada. Informou que o recorrente chegou pedindo cerveja e, após adquirir as bebidas, solicitou que fosse servido um copo de pinga para Lázaro, o que foi atendido. Afirmou acreditar que eles não eram amigos, pois não
sentaram
juntos e Lázaro permaneceu, durante todo o tempo, em cadeira separada da mesa ocupada pelo recorrente. Narrou que o recorrente pegou uma motocicleta emprestada, alegando que iria até sua casa buscar dinheiro. Saiu do local conduzindo a moto e, pouco tempo depois, Lázaro também deixou o bar. Observou que o recorrente seguiu logo atrás dele. Foi nesse momento que o guarda de rua chegou informando que havia um rapaz morto nas proximidades. Destaca que o recorrente retornou ao bar e sentou-se novamente à mesa como se nada
tivesse acontecido. Salienta que ambos saíram, mas apenas um retornou.

(
mídias
ID
323204909
)

A testemunha Erasmo Teixeira de Sousa, vigilante noturno, informou que enquanto realizava sua ronda pela rua, avistou um corpo caído no chão. Diante da situação, dirigiu-se até o bar próximo e chamou as pessoas que ali estavam a fim de verificar se alguém reconhecia o indivíduo que estava morto. Em seguida, acionou a polícia. Ressalta que não presenciou o ocorrido, tendo apenas encontrado o corpo já no chão. Esclareceu que não havia arma branca junto ao corpo da vítima.

Ao ser interrogado em juízo, o réu
Uelison
Luz Ferreira confessou os fatos e narrou em síntese que o crime foi cometido por legítima defesa e que não tinha a intenção de tirar a vida da vítima, somente o fez para defender-se de injusta agressão.

Todavia, os elementos probatórios coligidos aos autos contradizem frontalmente a tese defensiva:

a) O Laudo Pericial do local do crime consigna expressamente que "não foram observados ferimentos típicos de defesa, como feridas
pérfuro
-incisas ou incisas (cortantes) nos braços e mãos da vítima, ou mesmo arrasto de sangue e manchas de sangue por contato que pudessem indicar algum tipo de luta corporal com
o(
s) agressor(es)". Esta prova técnica e objetiva refuta diretamente a alegação do réu de que travou uma luta corporal para tomar o canivete da vítima;

b) O Laudo Pericial de Necropsia atestou a existência de seis ferimentos por arma branca no corpo da vítima, em regiões vitais (região
supraclavicular
, torácica, braço esquerdo e região
mesogástrica
). A multiplicidade de golpes coloca em dúvida a moderação dos meios, requisito essencial da legítima defesa (art. 25, CP);

c)
n
ão foi encontrada qualquer arma junto ao corpo da vítima, conforme relatado pelo vigilante Erasmo Teixeira de Sousa e consignado no laudo pericial do local, contradizendo a alegação de que a vítima teria iniciado a agressão com um canivete;

d)
e
m seu primeiro interrogatório perante a autoridade policial, o réu negou a autoria e apresentou versão inverossímil para a presença de sangue em seus pés, atribuindo-o ao corte de um "pernil de carneiro". Apenas em juízo, confrontado com a robustez das provas, alterou sua versão para alegar a excludente de ilicitude. A mudança de narrativa e a mentira inicial minam a credibilidade de sua tese defensiva;

e)
a
s testemunhas afirmaram inexistir qualquer desentendimento prévio entre a vítima e o recorrente no interior do bar. Ademais, o comportamento do recorrente – que foi até sua residência sob alegação de buscar dinheiro, seguiu a vítima até um ponto isolado e sem testemunhas, desferiu vários golpes de faca e retornou ao estabelecimento comercial consumindo bebidas com naturalidade – delineia conduta deliberada e premeditada, incompatível com reação defensiva a agressão injusta.

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; como também o animus
defendendi
(art. 25 do Código Penal).

Com efeito, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

A propósito, sobre esse tema, as câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do animus necandi e a presença de seus requisitos:

[...] 1. “É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva
e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa
[...]” (TJMT, NU 0001523-92.2018.8.11.0015).

2. A caracterização ou não do motivo fútil (CP, art. 121, §2º, II) “irá depender [...] de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade[...]” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1335759/GO;
REsp
n. 2.052.683/MG).

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida na pronúncia quando há elementos que podem indicar ação inesperada e impossibilidade de reação, mesmo tendo ocorrido eventual desentendimento anterior entre o recorrente e a vítima.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

1. A absolvição sumária, por legítima defesa, exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, não se admitindo seu reconhecimento quando houver dúvida fundada a ser dirimida pelo Tribunal do Júri.
(

N.U 1000962-26.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 26/02/2026)

[...]
A versão apresentada pela defesa, de legítima defesa, não restou comprovada de forma irrefutável, sendo a análise da excludente de ilicitude matéria afeta ao Tribunal do Júri.

A exclusão das qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, haja vista a existência de elementos que indicam, ao menos em tese, motivo fútil e emprego de meio cruel na prática do crime. IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza.
2. A absolvição sumária por excludente de ilicitude demanda comprovação inequívoca da causa justificante, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando
manifestamente improcedentes, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada da sua incidência no caso concreto." [...]

(N.U 1005238-79.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 19/02/2026)

2.

Do pedido subsidiário de impronúncia

A defesa requer, subsidiariamente, a impronúncia do rec
orrente com fundamento no art.
414 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: "Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado".

O pleito não merece acolhida.

A impronúncia constitui decisão de natureza terminativa que encerra a primeira fase do procedimento do júri
(judicium
accusationis
) sem submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal Popular. Trata-se de decisão cabível apenas quando inexistir prova da materialidade delitiva ou quando não houver indícios mínimos de autoria.

No caso dos autos, a materialidade está sobejamente comprovada
conforme dito anteriormente.

No tocante aos indícios de autoria
, estes são suficientes para manter a pronúncia do recorrente: (i) c
onfissão do próprio recorrente em juízo, que admitiu ter desferido os golpes que causaram a morte da vítima;
(
ii
) i
magens das câmeras de segurança que registraram o recorrente acompanhando a vítima até o local do crime e retornando sozinho;
(
iii
) a
preensão, na residência do recorrente, da camiseta compatível com as imagens das câmeras, com vestígios de sangue, bem como de uma faca submersa em bacia d'água;
(
iv
) L
audo Pericial de Vestígios Biológicos (ID 179492684) confirmando a presença de sangue humano nas roupas e chinelos apreendidos;
(v) r
espingos de sangue nos pés do recorrente no momento
de sua prisão em flagrante;
(vi) d
epoimentos testemunhais uníssonos que colocam o recorrente como a última pessoa vista com a vítima antes do crime.

Portanto, estando demonstradas tanto a materialidade quanto a existência de indícios suficientes de autoria – requisitos cumulativos exigidos pelo art. 413 do CPP para a pronúncia –, não há que se falar em impronúncia. A dúvida que paira sobre os autos diz respeito apenas à tese defensiva de legítima defesa, matéria que, conforme já fundamentado, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, e não pelo juízo da pronúncia.

Como bem assinalou o Ministério Público em suas contrarrazões, a impronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando o conjunto probatório for tão frágil que sequer permita a submissão do caso ao Tribunal do Júri. No presente feito, ao contrário, há prova da materialidade e indícios contundentes de autoria, sendo a pronúncia medida que se impõe.

3.
D
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

Noutro turno, não há como se afastar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que há indícios concretos nos autos de sua caracterização
.

O laudo pericial do local do crime é categórico ao afirmar que a vítima foi surpreendida pela agressão, não havendo sinais de que tenha conseguido se desfazer desta, tampouco ferimentos típi
cos de defesa nas mãos e braços.

Além disso, a
s imagens das câmeras de segurança demonstram que réu e vítima caminhavam lado a lado, em aparente estado de normalidade, até o momento em que o recorrente
, de
inopino
, desfere os golpes.

O crime ocorreu em local ermo e mal iluminado, para onde a vítima
embriagada supostamente foi conduzida pelo recorrente.

A jurisprudência pacífica estabelece que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e descabidas, o que não ocorre na hipótese.

Aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado nº 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri".

Por consequência, o pleito visando o afastamento da causa qualitativa em referência deve ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal, razão pela qual a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

4.
D
a manutenção da prisão preventiva

Por fim, a defesa requer a revogação da custódia cautelar, sob
alegação
de ausência de fundamentação concreta para a imposição da medida extrema.

Sem razão.

A prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do
periculum
libertatis
concreto, evidenciado não apenas pela gravidade do crime, mas pelo
modus operandi
e, principalmente, pelo histórico de reiteração delitiva do agente.

Conforme se extrai do relatório de antecedentes criminais (ID 180160100) e da ficha
vínculum
(ID 179492671), o recorrente ostenta diversas
passagens pelo sistema de justiça, incluindo condenações por roubo majorado e furto qualificado, o que demonstra sua periculosidade acentuada e uma personalidade voltada à prática de crimes graves.

Ademais, o
modus operandi
– homicídio com seis golpes de arma branca em via pública, seguido de retorno ao bar para continuar consumindo bebidas como se nada tivesse acontecido – revela extrema frieza e periculosidade social, justificando a segregação cautelar para acautelar o meio social.

A manutenção da prisão, portanto, não se baseia na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos e individualizados que demonstram o perigo real que o estado de liberdade do recorrente representa para a ordem pública.

DISPOSITIVO

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
UELISON LUZ FERREIRA
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de São Félix do Araguaia, pela prática do crime de homicídio qualificado, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia, a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, bem como a prisão preventiva do recorrente, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026